Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RESPEITO AO OBJETO DA DEMANDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. Não incorre em julgamento extra petita sentença proferida em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal).
III. Promovida edificação irregular em área pública ocupada sem nenhum respaldo legal, a demolição é autorizada pelos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
IV. A suspensão determinada na ADPF 828/DF não se aplica a litígio de natureza individual.
V. Em se tratando de sentença de improcedência proferida em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §§ 2o, § 3o, inciso I, 4o, inciso III, e 6o do Código de Processo Civil.
VI. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu parcialmente provida.